Tribunal: STF
Processo: HC 112277
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA SEDE PROCESSUAL. SÚMULA 691/STF. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. REAPRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os fundamentos utilizados para a decretação de prisão provisória são insindicáveis na estreita via do habeas corpus. Precedentes (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 94.442/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA).



    2. In casu: (i) o paciente foi denunciado, juntamente com dez agentes, como incurso nos artigos 228, caput, (formação de quadrilha ou bando) – combinado com a Lei nº 9.034/95 (crime organizado) e com o Decreto nº 5012/24, que promulgou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional; 155, § 4º, II (furto mediante fraude) e IV (concurso de pessoas), do CP; 297, § 1º (falsificação de documento público); 317, § 1º, do CP (corrupção passiva qualificada); 333, parágrafo único, do CP (corrupção ativa qualificada), e artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98 (Crimes de Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens, Direitos e Valores); (ii) a documentação que acompanha a inicial revela que o paciente, na companhia de comparsas e de policiais civis, engendrou e levou a efeito um esquema criminoso visando ao desvio de cargas; (iii) o impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão do paciente, alegando que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (iv) requer o impetrante, alternativamente, a extensão da liberdade provisória concedida a determinada corré, que não figurava, segundo o juízo de origem, como “cabeça da organização”.



    3. A pretensão de extensão de benefício, mercê de não ter sido analisada nas instâncias inferiores, há de ser deduzida perante o Juízo da causa, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal apreciar a matéria como se fosse de sua competência originária.



    4. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em habeas requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar, sob pena de supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, da CRFB). Aplicação do verbete nº 691 da Súmula da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedentes (HC 107.415, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011).



    5. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Jurisprudência (HC 102668/PA, rel. Min. Dias Tóffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.